Tribunal: TJES
Processo: 0031796-55.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031796-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLLE CALMON COUTINHO e outros

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. CULPA DE TERCEIRO QUE COLIDIU COM O VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PESSOAS. MORTE DE FAMILIARES. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RUBRICA PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. VALOR LIMITE A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por N.C.C. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta pela primeira Apelante, visando precipuamente à condenação da Seguradora e da empresa de transporte segurada ao pagamento de indenização pelo óbito de seus familiares paternos decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão são: (i) aferir a responsabilidade da empresa de transporte de pessoas, e, por conseguinte, da Seguradora, pelo acidente de trânsito que vitimou os familiares da Requerente; (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado na origem a título de indenização por danos morais; (iii) definir o valor a ser suportado pela Seguradora, conforme os limites da apólice.

III. Razões de decidir.

3. No caso de acidente durante a execução do contrato de transporte de pessoas, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito (externo) ou de força maior tem o condão de eximir a transportadora da responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos.

4. A culpa de terceiro capaz de exonerar a responsabilidade do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas é aquela que não guarda conexidade com a atividade desenvolvida, também conhecida como fortuito externo.

5. Demonstrados a conduta da empresa de transportes, o nexo de causalidade e o dano à vítima, configurada está a responsabilidade civil objetiva da Requerida. Consequentemente, a responsabilidade da Apelante NOBRE SEGURADORA decorre do contrato de seguro firmado.

6. No caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito, os danos morais são presumidos. Precedentes do STJ.

7. O valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) fixado na origem é adequado como compensação pelo dano moral vivenciado e capaz de atender à finalidade da norma, sem causar enriquecimento indevido.

8. A liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento. Precedentes do STJ.

9. O numerário correspondente à cobertura para “morte acidental - por passageiro” possui natureza de dano material, uma vez que os danos morais encontram-se devidamente discriminados na apólice, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária e juros, nos termos dos limites da apólice.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. não provido; recurso de N.C.C. parcialmente provido para determinar que o montante limite a ser suportado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
: Em se tratando de contrato de transporte, a responsabilidade do transportador é objetiva, de modo que a culpa de terceiro capaz de exonerar a responsabilidade do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas é somente aquela que não guarda conexidade com a atividade desenvolvida. Assim, demonstrados a conduta da empresa de transportes, o nexo de causalidade e o dano à vítima, configurada está a responsabilidade civil objetiva da empresa de transportes, e da Seguradora, se for o caso.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 734 e 375;

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.738.374/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020; AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020; AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020; TJ-ES - AI: 00188510220128080024, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 22/01/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de N.C.C., e negar provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVE
IS
Nº 0031796-55.2011.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : N.C.C. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADO : ADEMAR GONÇALVES PEREIRA

RECORRIDA/RECORRENTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA

RECORRIDA : TINATUR – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

ADVOGADA : NAILA CHABAN

MAGISTRADA : LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis está relacionada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do óbito de familiares decorrente de acidente de trânsito.

A Requerente N.C.C. ingressou com a demanda de origem narrando que seus familiares paternos (pai, avô, avó e tio) contrataram a Requerida TINATUR – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA para transportá-los de Cuiabá/MT à Rondonópolis/MT, e que o veículo colidiu frontalmente com um caminhão, levando-os a óbito.

Nestes termos, pugnou pela condenação da empresa transportadora TINATUR – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, e da seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização pelo acidente, pelo
quantum
estabelecido na apólice.

Sobreveio nos autos a r. sentença recorrida, que (i) reconheceu a responsabilidade da empresa de transporte; e (ii) reconheceu a configuração de dano moral pelos óbitos, condenando as Requeridas ao pagamento de indenização no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos pela TINATUR – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, e R$30.000,00 (trinta mil reais) a serem pagos pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em observância aos limites da apólice contratada.

A Apelante N.C.C. pretende a reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que

(i) a apólice de seguro prevê valor de indenização por dano moral por morte acidental por passageiro, de modo que o valor indenizatório de responsabilidade da seguradora deve ser de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente ao limite da apólice de R$ 30.000,00 (trinta mil reais por passageiro) multiplicado por 04 passageiros; acrescido do valor de responsabilidade da empresa de transporte R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

(ii) em caso de entendimento diverso, que a rubrica indenizatória adequada seria "
DMo Trans e não — Dmo Pass/Terceiros
", cujo valor corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de modo que o valor indenizatório de responsabilidade da seguradora deve ser de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), correspondente ao limite da apólice de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais por passageiro) multiplicado por 04 passageiros; acrescido do valor de responsabilidade da empresa de transporte R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

(iii) em caso de entendimento diverso, que a rubrica indenizatória adequada seria "
DMo Trans e não — Dmo Pass/Terceiros
", cujo valor corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de modo que o valor indenizatório de responsabilidade da seguradora deve ser R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); acrescido do valor de responsabilidade da empresa de transporte R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A Apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL, por sua vez, pugnou inicialmente pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Adiante, aduziu que (i) encontra-se em regime especial de liquidação extrajudicial, de modo que devem ser excluídos da condenação os juros e correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais; (ii) o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda; (iii) não há comprovação do dano, da conduta da Seguradora, tampouco do nexo de causalidade entre eles; (iv) a parte autora, no mínimo, concorreu para o resultado; (v) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (vi) a seguradora não deve ser condenada ao pagamento de honorários porque não ofereceu resistência à pretensão.

Pois bem.

O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. foi indeferido na decisão ID 10983326.

No mais, em razão da devolutividade da matéria promovida pelos recursos, passo a analisar as apelações cíveis conjuntamente, nos tópicos a seguir, para melhor compreensão.

1. DO DEVER DE INDENIZAR.

Quanto ao dever de indenizar decorrente do acidente que vitimou fatalmente os familiares da Requerente, a Seguradora Apelante alega, em síntese, que, não obstante a responsabilidade do transportador seja objetiva, não ficou comprovada nos autos a existência do dano e do nexo causal entre a conduta da Seguradora e dos danos alegados.

No entanto, a assertiva não merece prosperar.

Como se sabe, o contrato de transporte de pessoas é regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, na hipótese de acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, na forma dos artigos 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior
, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro
não é elidida por culpa de terceiro
, contra o qual tem ação regressiva.

Especificamente acerca da culpa de terceiro no caso de acidente, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o único ato de terceiro apto a elidir a responsabilidade do transportador é aquele alheio à prestação do serviço de transporte, que configura fortuito externo, equiparável à força maior. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATO OBSCENO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "o ato, doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando fortuito externo. Noutro giro, o ato, doloso ou culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da atividade econômica explorada, caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a responsabilidade do transportador.

[omissis]

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.738.374/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

E no caso dos autos,
não
é possível constatar fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade do transportador, posto que as circunstâncias do sinistro possuem
relação direta
com a
atividade
de transporte.

Conforme consta da fl. 21 do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado na ocasião (fl. 38 dos autos físicos), o acidente ocorreu porque o condutor do caminhão que vinha na mão oposta, ao adentrar na curva, perdeu o controle do veículo, invadiu a faixa contrária e colidiu com o ônibus que transportava os familiares da Requerente.

Assim, a dinâmica do acidente, que demonstra a culpa exclusiva de terceiro,
não
é capaz de ilidir a responsabilidade do transportador perante os passageiros, uma vez que referido fato guarda completa conexão com a atividade de transporte e com os riscos do próprio negócio.

Adiante, quanto à existência do dano moral, a causa de pedir no caso dos autos está relacionada ao óbito dos familiares paternos da Requerente, a saber, o pai, avô, avó e tio, no dia 19.09.2008, enquanto transportados pela empresa Requerida TINATUR – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA no trajeto de Cuiabá/MT à Rondonópolis/MT.

A esse respeito, não obstante as razões suscitadas pela Seguradora Apelante, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito, os
danos morais são presumidos
, e dispensam prova da dor e sofrimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Nesse cenário, demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, não há como dissentir da conclusão da r. sentença pelo reconhecimento da responsabilidade da empresa de transporte e da Seguradora pelo acidente que levou os familiares da Requerente a óbito, e, por conseguinte, pela devida condenação das Requeridas à reparação dos danos sofridos.

2. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

A r. sentença recorrida condenou as Requeridas ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais, limitando a parcela de responsabilidade da Seguradora ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da apólice contratada pela empresa de transporte.

Segundo a Apelante, o juízo
a quo
interpretou a apólice de Seguro de forma equivocada, e “
a conta indenizatória correta, a ser arbitrada sob a responsabilidade da primeira recorrida, Nobre Seguradora, observando-se os termos expressos na apólice de fl. 126, é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, R$ 30.000,00 por cada uma das 04 vítimas que, somado ao valor
arbitrado sob
a responsabilidade da transportadora TINATUR, majoraria o quantum indenizatório, observando-se as cotas de responsabilidade de cada recorrida, para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
”.

Ocorre que os valores previstos na apólice de seguro
não
se tratam de valores fixos e imutáveis que vinculam o julgador na fixação do valor da condenação. Os valores da cobertura securitária apenas limitam o montante a ser pago pela Seguradora em caso de sinistro.

O julgador pode, dependendo do caso, condenar ao pagamento de valor diverso do previsto na apólice, seja por entender que o dano real é superior ou inferior ao valor da apólice, ou por outros fundamentos jurídicos.

Fixada esta premissa, sabe-se que para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o julgador deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter dissuasivo, punitivo, pedagógico e compensatório da condenação.

No caso, o d. juízo
a quo
fixou os danos morais em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor que penso ser adequado como compensação pelo dano moral vivenciado e capaz de atender à finalidade da norma, sem causar enriquecimento indevido.

No entanto, em atenção às razões recursais da Requerente, há apenas um reparo a fazer quanto ao montante limite a ser suportado pela Seguradora.

Neste particular, a r. sentença considerou que o valor de responsabilidade da Seguradora seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limite máximo da cobertura prevista na apólice de seguro para o caso de morte de passageiros.

Ocorre que, considerando as coberturas contratadas, a rubrica correta a ser observada no caso
não
é a de “morte acidental - por passageiro”, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas sim a denominada "DMo Trans e não — Dmo Pass/Terceiros", cujo valor corresponde a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Isso porque o numerário correspondente à cobertura para “morte acidental - por passageiro” possui natureza de dano material, uma vez que os danos morais encontram-se devidamente discriminados na apólice, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Este e. TJES já tratou sobre a questão ao julgar agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, referente à condenação ao pagamento de danos morais fixados em ação cuja causa de pedir também era o óbito de passageiro em razão do acidente envolvendo a empresa Requerida TINATUR e a Seguradora Apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.:

A C Ó R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018851-02.2012.8.08 .0024. AGRAVANTES: SEBASTIÃO FLÁVIO SIMÕES e NATERCIA CHAVES SIMÕES. AGRAVADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA. RELATOR: Des . Subst. fernando estevam bravin ruy. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR MORTE . SEGURADORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE O VALOR PAGO PELA SEGURADORA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A rubrica denominada Morte Acidental por Passageiro constante da apólice de seguro, correspondente ao teto de R$ 30.000,00, possui natureza de dano material, uma vez que os danos morais encontram-se discriminados em outro item.

2. A planilha de cálculo apresentada pela seguradora consigna o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 7.960,97 (sete mil novecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, além de outras verbas acessórias. 3. O valor pago a títulos de danos materiais (R$ 7.960,97) apresenta-se em conformidade com os ditames da sentença, sendo sua apuração objetiva. 4. Não se pode compelir a seguradora a pagar o teto previsto na apólice quando o valor devido não atinge tal limite. 5. Não sendo devida a complementação perquerida pelos agravantes, por consequência lógica, improcedente o pedido de arbitramento da multa estabelecida no art. 475-J do CPC. 6. Deve incidir juros e correção monetária sobre o valor pago pela seguradora a título de danos morais, a partir da citação, nos termos fixados no acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento que, neste ponto, ratificou a sentença de primeira instância, não caracterizando tal incidência ofensa ao limite do valor segurado . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator. Vitória, 22 de janeiro de 2013 . PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-ES - AI: 00188510220128080024, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 22/01/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013)

Portanto, mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), reforma-se a sentença tão somente para determinar que o montante limite a ser suportado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. seja de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária e juros de mora.

3. DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Em outro ponto, a despeito da alegação da Seguradora Apelante no sentido de que devem ser excluídos da condenação juros e correção monetária em virtude da decretação de liquidação extrajudicial, também não lhe assiste razão.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento segundo o qual a liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 3. "
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ.
" (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). 4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA, EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS DA FASE DE EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. A segunda instância dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal estadual assentou que, embora em processo de liquidação extrajudicial, a seguradora não teria demonstrado sua hipossuficiência, logo, não seria caso de concessão de gratuidade de justiça. Essas premissas atraem a aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A conclusão no sentido de que não era caso de exclusão dos juros de mora e correção monetária, porquanto o art. 18, d e f, da Lei n. 9.024/1974 não obsta sua incidência na fase de conhecimento, surtindo efeitos apenas no momento de cumprimento do julgado, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ)
. Precedentes. 4. O acórdão fixou que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Esse entendimento também não destoa da jurisprudência deste Tribunal - a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

Portanto, considerando que no presente caso ainda tramita a fase da formação do título judicial que visa a estabelecer a certeza do crédito, não cabe, neste momento processual, falar em exclusão dos juros e correção monetária sobre a condenação, sendo este tema apto a exame quando do cumprimento de sentença na habilitação do crédito perante a massa liquidanda.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a Seguradora Apelante alega ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não resistiu à denunciação.

Ocorre que a Seguradora não integrou o processo na condição de litisdenunciada. Basta observar da petição inicial que a Requerente incluiu a Seguradora no polo passivo
com
a empresa de transporte segurada.

Além disso, a partir da singela análise da contestação apresentada às fls. 95/121, fica evidente que a Seguradora impugnou expressamente todos os pedidos autorais, do que se pode concluir que houve sim resistência à pretensão deduzida na petição inicial, devendo ser mantida a condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

5. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de N.C.C. para determinar que o montante limite a ser suportado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. seja de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária e juros de mora.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal em razão da fixação no patamar máximo de 20% (vinte por cento) em primeiro grau.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)